Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHA MAIOR DE IDADE CURSANDO ENSINO SUPERIOR. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. GENITOR DESEMPREGADO FORMALMENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS. AUFERIMENTO DE RENDIMENTOS. PADRÃO DE CONSUMO ELEVADO. VERIFICAÇÃO. DESPESAS NÃO DEMONSTRADAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil - CC, a maioridade civil, por si só, não afasta o dever do genitor de prestar alimentos ao seu filho. Embora ela resulte na extinção do poder familiar (CC, art. 1.635, III), permanece o dever legal de assistência material em razão do parentesco e, por conseguinte, da solidariedade familiar, sobretudo quando o alimentando vem procurando oportuna e adequada formação profissional, ainda estando a demandar auxílio financeiro dos genitores.
2. Malgrado o alimentante se encontre formalmente desempregado, esse fato, por si só, não infirma o encargo alimentar fixado, pois não o exime de prestar assistência material à filha dele necessitada, mesmo porque admitiu que viria auferindo renda decorrente da prestação de serviços esporádicos, bem como não pode ensejar que a genitora continue suportando sozinha as despesas da prole comum.
3. Na hipótese, ponderando as verificadas necessidades da filha com a capacidade contributiva do genitor, levando-se em conta possíveis dificuldades financeiras transitórias causadas pelo desemprego formal do alimentante, mas sem perder de vista que vem auferindo rendimentos esporádicos, os quais viriam permitindo o gozo de padrão de consumo elevado, é pessoa saudável, possui aptidão laboral e não tem outros filhos para sustentar, conclui-se que os alimentos fixados espelham, com razoabilidade e proporcionalidade, a realidade vivenciada pelos envolvidos e não são capazes de prejudicar a subsistência do provedor, devendo serem mantidos.
4. Recurso improvido.